Tribunal: TJES
Processo: 5009944-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009944-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HEYD TEX CAMARIM LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009944-64.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
HEYD TEX CAMARIM LTDA, HEYD TEIXEIRA MACIEL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA VEXATÓRIA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DOS RECORRENTES. VÍDEO E TESTEMUNHAS COMPROVARAM A ALEGAÇÃO AUTORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por HEYD TEX CAMARIM LTDA, HEYD TEIXEIRA MACIEL em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, os autores sustentam terem sofrido em 26/01/2023, cobranças vexatórias por parte de funcionário da promovida diante de inúmeras pessoas que estavam no estabelecimento comercial dos requerentes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$3.000,00 para cada a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5850455, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando fatos estranhos a esta ação, bem como que não houve falta de respeito ou educação com o recorrido. Por fim, alega a inexistência de dano moral, e requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço
parcialmente
do recurso interposto, por ter o recorrente alegado fatos estranhos aos autos, uma vez que não houve alegação por parte do recorrido de suspensão indevida de energia, nem mesmo houve religação à revelia da recorrente. Trata-se de ação que visa indenização por danos morais em razão da cobrança vexatória recebida no estabelecimento comercial dos recorrentes por preposto da ré.

Em vista disso, restou demonstrado que a abordagem do preposto causou constrangimento aos recorridos perante os clientes e demais pessoas que estavam no interior do estabelecimento, conforme o vídeo de ID nº 5850332 e os depoimentos das testemunhas em audiência (ID nº 5850454).

Nesse sentido, consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que em 26.1.2023 os consumidores sofreram cobranças vexatórias por parte de funcionário da promovida diante de inúmeras pessoas, sendo a cobrança referente a suposto atraso de conta de energia elétrica.

Não se discute neste caso a existência de débito ou não, mas sim a forma de cobrança da promovida, através de seu preposto, que foi extremamente desrespeitosa e agressiva, caracterizando cobrança vexatória, conforme filmagem de id 23419806 e depoimentos colhidos em audiência.

Entendo que o tratamento adotado pelo funcionário da promovida teve o condão de violar atributos da personalidade do segundo promovente (pessoa física), bem como teve o condão de abalar a imagem da primeira promovente (pessoa jurídica), configurando dano moral para ambos.

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$3.000,00, para cada autor), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)